Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-33.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018799-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIONE DE FREITAS SANTOS - CPF: 711.612.871-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DA SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcione de Freitas Santos contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.º 0005159-15.2017.811.0011, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso,
declinou a competência para processamento e julgamento do feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da Resolução OE/TJMT nº 09/2019.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a Constituição Federal traça as regras gerais da organização e estrutura do Poder Judiciário e a lei ordinária distribui a atuação dos órgãos nos limites estabelecidos pela Constituição, não podendo atos normativos secundários (tais como portarias ou resoluções) criarem regras de competência.

Aduz, neste contexto, que a Resolução OE/TJMT nº 09/2019 ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei 12.153/09, bem como afastou uma série de regras de competência material e territorial previstas no Código de Processo Civil e na Lei 7.347/85, criando prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.

Com base nestes fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução OE/TJMT nº 09/2019, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
27917991
).

Não foram apresentadas contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo desprovimento do agravo de instrumento
(ID
41602459
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcione de Freitas Santos contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.º 0005159-15.2017.811.0011, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso,
declinou a competência para processamento e julgamento do feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da Resolução OE/TJMT nº 09/2019.

Essa decisão, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, ressai dos autos que em 25/10/2017, Alcione de Freitas Santos, com 33 (trinta e três) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso objetivando o fornecimento de procedimento cirúrgico denominado de

Ureterolitotripsia Flexível, bem como a colocação e retirada do Duplo J, por ter sido diagnosticada com Litíase Renal Calicial a Direita e Esquerda, conhecido como pedra nos rins.

Após regular andamento do feito, entretanto, o magistrado de piso houve por bem declinar a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Esse ato normativo, por sua vez, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 teve como objetivo a especialização de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações da recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, após a vigência da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, as ações envolvendo direito à saúde pública – inclusive aquelas que, ainda que já estejam na fase de cumprimento de sentença, refiram-se a prestações continuadas –, devem tramitar, como regra, na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, onde, certamente, haverá a entrega da prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente.

Com efeito, não se pode olvidar que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das dec
isões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, uma vez que a ação de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020